Tribunal: TCU
Processo: 029.156/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face da reprovação da prestação de contas do Contrato de Repasse 276.745-21/2008, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, visando à realização de ações do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável  Territórios Rurais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, ante a reprovação da prestação de contas do Contrato de Repasse 276.745-21/2008, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, visando à realização de ações do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável - Territórios Rurais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Luís Carlos Laux, Lúcia Helena Schardong e o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Stefano Ilha Dissiuta; 9.3. julgar irregulares as contas de Luís Carlos Laux, Stefano Ilha Dissiuta, Lúcia Helena Schardong e do Instituto Morro da Cutia de Agroecologia; 9.4. condenar Luís Carlos Laux, em solidariedade com o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/10/2009 R$ 137.671,21 9.5. condenar Stefano Ilha Dissiuta, em solidariedade com o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/01/2010 R$ 49.201,15 9.6. condenar Lúcia Helena Schardong, em solidariedade com o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminadas até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2012 39.500,00 9.7. aplicar as seguintes multas individuais aos responsáveis relacionados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até os pagamentos, se estes forem efetuados após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Multa (R$) Instituto Morro da Cutia de Agroecologia R$ 40.0000,00 Stefano Ilha Dissiuta R$ 9.000,00 Lúcia Helena Schardong R$ 8.000,00 9.8. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.9. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.